Tribunal: STF
Processo: HC 92245
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL.
   NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 322 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
I - Decisão atacada que nega
   seguimento a habeas corpus sob o fundamento de incompetência
   desta Corte.
II - Ato tido como coator emanado da primeira
   instância jurisdicional.
III - Hipótese que não se enquadra na
   competência do Supremo Tribunal Federal, expressamente prevista
   no art. 102 da Constituição Federal.
IV - Impossibilidade de
   proceder-se per saltum.
V - Agravo regimental desprovido.